Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701162-53.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIAL COBRANCAS LTDA - EPP, MAXCOB ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maxcob Assessoria de Cobranças LTDA-EPP e Negocial Cobranças LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de ilegitimidade ativa e interesse processual. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade da justiça para a apelante Maxcob Assessoria de Cobranças LTDA-EPP e deferiu o benefício para a apelante Negocial Cobranças LTDA (id 18173915). A apelação interposta está acompanhada do preparo em virtude de uma das apelantes não ser beneficiária da gratuidade da justiça. A apelada Cobra Tecnologia S.A. apresenta, em suas contrarrazões, impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da apelante Negocial Cobranças LTDA EPP. Sustenta que, por força da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação acerca do alegado estado de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício em favor de pessoa jurídica (id 18173929). A apelante Negocial Cobranças LTDA EPP é intimada a manifestar-se acerca da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido em sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, apresentado documentação que comprove, objetivamente, sua vulnerabilidade econômica (id 22572859). É apresentada manifestação (id 22722318), acompanhada de extratos de empréstimos, termo de rescisão de contrato de trabalho e sentença que julgou aberta a falência da empresa (id 22722319 e 22722320). É o relatório. Decido. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da justiça gratuita. A concessão do benefício, no entanto, depende da comprovação de sua hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade feito por pessoa jurídica deve ser instruído com documentação capaz de comprovar a alegação de escassez de recursos e incapacidade financeira, ônus do qual a apelante Negocial Cobranças LTDA EPP não se desincumbiu. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreado em documentos que apontem seguramente a existência de um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. É exatamente esse o requisito exigido pela Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento do benefício. Ademais, a abertura de processo de falência, por si só, desprovida de dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirmem a vulnerabilidade econômica da empresa, não autoriza a concessão do benefício. Os documentos apresentados pela apelada não justificam a concessão do benefício. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado o mesmo posicionamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. A decretação de falência, por si só, não autoriza a concessão do benefício. (Acórdão n.1120423, 20150110939335APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 31/08/2018. Pág.: 372/379). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A prova da decretação da falência não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica para arcar com as custas do processo. II- Ausente a declaração de hipossuficiência firmada pelo representante legal da agravante-ré, tampouco existindo outros elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais, deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1088765, 07135939320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2018, Publicado no DJE: 19/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do CPC/2015. 3. A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1087148, 07004388620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. (...) (Acórdão 1216450, 07153522420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem a efetiva escassez de recursos e incapacidade financeira para assumir as despesas processuais, conclui-se que a apelante Negocial Cobranças LTDA EPP não comprovou que se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser revogado o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido. Ante o exposto, revogo o benefício da gratuidade de justiça deferido à apelante Negocial Cobranças LTDA EPP. Deixo de intimar a parte para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, em virtude de o preparo já ter sido comprovado no ato de interposição do recurso, visto que a outra parte apelante não é beneficiária da gratuidade da justiça. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator